Tribunal: TJDFT
Processo: 0716467-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716467-09.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIO VAZ DE SOUZA APELADO: MAPFRE VIDA S/A DESPACHO Vistas dos autos as partes, em 15 (quinze) dias, sobre o julgamento do recurso repetitivo Tema 1.112 no STJ. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora